Tribunal: TJSP
Processo: 0000176-39.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000176-39.2017.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
HEBERT MURILO DE SOUZA, IGOR MOURA TRAD, MAURÍCIO PEREIRA
DA SILVA, HENDERSON RICHARD DA SILVA BARRETO, ARTHUR
GUILHERME MAK, ALEXANDRE DE OLIVEIRA e THIAGO FERNANDO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram parcial
provimento aos recursos, com determinação, para reduzir as penas de: (i) Hebert
Murilo de Souza e Thiago Fernando da Silva, aos patamares de 8 (oito) anos e 9
(nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no mínimo
legal; (ii) Igor Moura Trad, Alexandre de Oliveira e Arthur Guilherme Mak, aos
patamares de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa, no mínimo legal; e (iii) Maurício Pereira da Silva e
Henderson Richard da Silva Barreto, aos patamares de 6 (seis) anos e 3 (três) meses
de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, mantida,
no mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000176-39.2017.8.26.0630
APELANTES: HEBERT MURILO DE SOUZA, IGOR MOURA TRAD,
MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA, HENDERSON RICHARD DA SILVA
BARRETO, ARTHUR GUILHERME MAK, ALEXANDRE DE OLIVEIRA E
THIAGO FERNANDO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: HORTOLÂNDIA
VOTO No 34.102
Apelações criminais Tráfico de substância entorpecente

Sentença
condenatória

Preliminar de
nulidade
processual, por suposta valoração de prova ilícita

Inocorrência Não há se falar em ilicitude de prova sob o
argumento de violação de domicílio, máxime porque nada
impede que um policial adentre em residência alheia, sem
mandado de busca, seja durante o dia ou à noite, contra a
vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante,
mormente quando se está diante de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo e, ainda,
existam fundadas razões para a medida Rejeição No
mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória
ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo
legal, a aplicação do privilégio previsto no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, no patamar máximo, o
redimensionamento da multa, a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, o abrandamento
do regime prisional e a restituição dos objetos apreendidos
Admissibilidade parcial
Materialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
3
autoria suficientemente demonstradas Depoimentos de
policiais valiosos na elucidação dos fatos
Grande
quantidade
de
maconha
apreendida
(117
kg.),
acondicionada na forma de tijolos, fracionáveis em
centenas de milhares de porções individuais, a serem
entregues ao consumo
Condenação bem editada, com
base em sólido e convincente acervo probatório Penas
alteradas
Conquanto necessário o acréscimo pelas
comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
fração aplicada no julgado de origem, para tal finalidade,
mostrou-se
exacerbada,
devendo
ser
reajustada

Incabível a incidência do redutor, ante a comprovada
dedicação dos agentes à atividade criminosa de narcotraficância
Impossibilidade de redução da multa,
pois, no patamar em que foi estabelecida na r. sentença,
mostra-se
proporcional
e
adequada
ao
exacerbado
volume de dinheiro que o tráfico de drogas comumente
movimenta

Gravidade
concreta
da
conduta
dos
apelantes que revela a sua elevada danosidade social, a
reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito,
servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como
obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas
de direitos
Necessária a restituição dos veículos que
não estiveram, de fato, envolvidos com a empreitada
criminosa, comprovada a propriedade dos reais titulares.
Preliminar afastada, recursos parcialmente providos.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
4
11.343/06, Hebert Murilo de Souza e Thiago Fernando da Silva
foram condenados às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.166 (mil, cento e sessenta e
seis) dias-multa, no mínimo legal; Igor Moura Trad, Arthur
Guilherme Mak e Alexandre de Oliveira a 10 (dez) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, no mínimo legal; e
Maurício Pereira da Silva e Henderson Richard da Silva Barreto a
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, sendo
decretado o perdimento dos bens e numerários apreendidos em favor da
União.
Inconformados, recorrem.
Em sede de preliminar, aduzem a ilicitude das
provas produzidas no processo, obtidas supostamente por meio de
violação de domicílio. No mérito, acenando com a insuficiência
probatória, pugnam pela absolvição. Subsidiariamente, postulam a
redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação do privilégio previsto
no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo, o
redimensionamento da multa, a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional e a
restituição dos objetos apreendidos.
Anote-se, ainda, que os apelantes foram
absolvidos das imputações delitivas previstas nos artigos 34 e 35, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
5
da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 387, incisos III e VII,
respectivamente, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público, por sua vez, requereu, via
petição simples, a concessão de uso especial do veículo apreendido
GM/Astra Sedan Advantage, placas GOL-8815/Campinas, em favor do 2o
Distrito Policial de Hortolândia, nos termos do artigo 62, parágrafo 1o,
da Lei no 11.343/06 (fls. 1.840/1.842).
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. De proêmio, a matéria suscitada à guisa de
preliminar deve ser afastada.
Com efeito, não há se falar em ilicitude de prova
sob o argumento de violação de domicílio, máxime porque nada impede
que um policial ou qualquer um do povo adentre em residência alheia, seja
durante o dia ou à noite, contra a vontade do morador, para efetuar
diligências ou prisão em flagrante, sobretudo porque a referida
inviolabilidade comporta exceção justamente quando existe crime em
andamento no interior de residência, como é o caso dos autos, revelador
da hipótese de flagrante delito (arts. 5o, XI, CF; 150, § 3o, II, CP e 301,
CPP).
Bem a propósito, preleciona o eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
6
jurista e ex-Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr.
Rodrigo César Rebello Pinho, em sua Teoria Geral da Constituição e
Direitos Fundamentais, Editora Saraiva, 2a edição, 2001, pág. 101:
"O Código de Processo Penal, em seu art. 302,
estabelece as hipóteses em que alguém pode ser preso
em flagrante pela prática de uma infração penal.
Tratando-se de crime permanente, como o do seqüestro
e
de
diversas
modalidades
de
tráfico
de
entorpecentes, em que o momento consumativo se
prolonga no tempo, não se exige a exibição de mandado
judicial para o ingresso na casa, podendo a prisão
ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite".
Ademais, a despeito do alegado pelos ínclitos
Advogados, os agentes públicos não realizaram, sem fundadas razões, a
busca na residência em que os réus estavam. Isto porque, como bem
ressaltado pelos policiais responsáveis pela prisão dos acusados, o local
de abordagem havia sido apontado por delação apócrifa como possível
local de armazenamento de drogas - crime sabidamente de natureza
permanente -, de sorte que se mostra incabível a alegada violação de
domicílio.
Não é sem razão que o Colendo Supremo
Tribunal Federal tem proclamado não se poder cogitar de ilegalidade ou
ilicitude da prova, quando ocorre prisão em flagrante delito, com incursão
de policiais no domicílio do agente, pela prática de tráfico de substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
7
entorpecentes:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO
PROCESSO. ALEGAÇÃO DEPROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO
AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
CRIME PERMANENTE. 1. A questão controvertida consiste
na possível existência de prova ilícita ("denúncia
anônima" e prova colhida sem observância da garantia
da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria
o processo que resultou na sua condenação. 2.
Legitimidade e validade do processo que se originou
de investigações baseadas, no primeiro momento, de
"denúncia
anônima"
dando
conta
de
possíveis
práticas ilícitas
relacionadas
ao tráfico de
substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências
policiais após denúncia anônima sobre tráfico de
entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches,
1a Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários
acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego
ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no
âmbito do processo instaurado contra o recorrente,
não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5°,
inciso LVI, da Constituição Federal. 4. Garantia da
inviolabilidade
do domicílio é
a
regra,
mas
constitucionalmente
excepcionada
quando
houver
flagrante delito, desastre, for o caso de prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
8
socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 5.
Outras questões levantadas nas razões recursais
envolvem o revolver de substrato fático-probatório, o
que se mostra inviável em sede de habeas corpus. 6.
Recurso ordinário em habeas corpus improvido”.1
Com tais considerações, rejeita-se a preliminar
aventada.
No mérito, os recursos comportam parcial
provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 11/22) e exibição e apreensão (fls. 41/48), senão também
e especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 49/51) e exame
químico-toxicológico (fls. 429/439), que apresentaram resultados
positivos para maconha.
Silentes na peça flagrancial (fls. 18/23), como
lhes assegura a Carta Constitucional de 1988, os apelantes, em Juízo,
com exceção de Maurício, negaram a prática criminosa.
Hebert Murilo alegou ser produtor musical e,
junto com os réus Henderson Richard, Thiago Fernando e Alexandre,
1 - RHC 86082 / RS - RIO GRANDE DO SUL - RECURSO EM HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento:
05/08/2008 - Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 - EMENT
VOL-02329-02 PP-00240. Em igual sentido: STF- HC 84772 / MG - MINAS GERAIS - HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. ELLEN
GRACIE Julgamento: 19/10/2004 - Órgão Julgador: Segunda Turma
Publicação DJ 12-11-2004 PP-00041 - EMENT
VOL-02172-02 PP-00336 - RT v. 94, n. 832, 2005, p. 474-476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
9
pretendiam realizar um evento cultural denominado Festival Floresta. Já
haviam, inclusive, trabalhado em outras produções. Na data dos fatos,
os referidos acusados foram até a sua residência, onde funciona um
estúdio, para acertarem detalhes do evento e realizarem um churrasco.
Num dado momento, os policiais invadiram a casa, perguntando, a
princípio, sobre a existência de armas no local. Em seguida, os agentes
públicos o levaram a um dos quartos e lá o deixaram, enquanto
realizavam buscas no imóvel. Em revista ao automóvel Gol, pertencente
a Maurício, que foi ao local acompanhado por Henderson Richard, os
milicianos apreenderam toda a droga, da qual não tinha conhecimento.
Afirmou, ainda, que o dinheiro encontrado no armário da cozinha era
oriundo da venda de ingressos para o festival. Não conhecia Igor, o qual
acompanhava Thiago Fernando, na ocasião, tampouco sabia onde os
apetrechos foram localizados (mídia audiovisual).
Thiago Fernando disse trabalhar com Hebert
Murilo na produção de eventos e, no dia dos fatos, compareceu à casa
dele, junto com o coacusado Igor, para entregar o dinheiro da venda de
ingressos do festival. Participavam de um churrasco quando os demais
apelantes chegaram ao imóvel. Pouco tempo depois, foram
surpreendidos com a presença de policiais, que adentraram no local. Em
seguida, os milicianos conduziram Hebert Murilo até um dos quartos e
efetuaram buscas na casa. No momento em que eles revistaram o
automóvel Gol, pertencente a Maurício, a droga foi encontrada e este
assumiu a posse do entorpecente (mídia audiovisual).
Igor narrou ter sido convidado por Thiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
10
Fernando para buscar um ingresso do festival na casa de Hebert Murilo.
Logo depois que chegaram ao local, os policiais entraram no imóvel e
perguntaram sobre a existência de armas. Em revista, os agentes
públicos encontraram a droga no carro de Maurício, que assumiu a
propriedade do entorpecente (mídia audiovisual).
Henderson Richard, por sua vez, relatou ter
pedido a Maurício para levá-lo até a casa de Hebert Murilo, onde
discutiriam detalhes sobre o festival que estavam produzindo. Maurício,
na ocasião, interessou-se sobre a possibilidade de trabalhar no evento e,
por isso, acompanhou-o ao local. Ao chegarem lá, Hebert Murilo
preparava um churrasco. Ato contínuo, os milicianos invadiram a casa,
indagando-lhes sobre a existência de armas. Durante buscas, eles
encontraram droga no automóvel Gol, conduzido por Maurício (mídia
audiovisual).
Arthur Guilherme alegou ter acompanhado
Thiago Fernando ao local, a bordo do veículo Astra, pois o corréu
realizaria o acerto de contas relativo aos ingressos do festival. No
momento do ocorrido, realizavam um churrasco. Os policiais invadiram a
casa, pulando o muro e atravessando a porta da frente. Levaram Hebert
Murilo para o segundo andar da casa e dentro do Gol encontraram a
droga (mídia audiovisual).
Alexandre contou que trabalhava para Hebert
Murilo e, no dia dos fatos, havia comparecido a casa dele para buscar
alguns ingressos. Logo depois que entrou, policiais adentraram no local e
disseram ter ali encontrado a droga (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
11
Maurício, por seu turno, confessou os fatos.
Disse que recebera a droga de um indivíduo chamado Matheus e
pretendia transportá-la até a cidade de Indaiatuba. No trajeto,
encontrou-se com Henderson Richard, que lhe pediu carona até a casa
de Hebert Murilo. Naquela ocasião, ambos disseram estar trabalhando na
produção de um festival. Interessou-se pelo projeto e resolveu ir
conversar com o corréu Hebert Murilo. Enquanto dialogavam, os policiais
entraram no imóvel e, após revista aos automóveis estacionados no
local, eles apreenderam a droga que estava no seu carro. Asseverou,
contudo, que os demais apelantes não tinham conhecimento sobre a
existência do entorpecente (mídia audiovisual).
Malgrado
as
versões
exculpatórias
apresentadas por Hebert Murilo, Thiago Fernando, Igor, Henderson
Richard, Arthur Guilherme e Alexandre, as provas produzidas nos autos
lhes são adversas, sendo certo que a confissão de Maurício exceto no
tocante à tentativa de eximir os demais agentes de responsabilidade
merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados
nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa
(art. 197, CPP).
Com efeito, o policial militar Bruno Bonato
relatou que, na data dos fatos, recebeu notícia anônima informando que
a residência situada na rua Louise Mazarin, 260, Condomínio de Mônaco,
estava abastecida com grande quantidade de droga. Reuniu-se com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
12
equipe de policiais e dirigiu-se ao local. Chegando lá, sentiram um forte
odor de maconha oriundo do imóvel apontado e, ao adentrarem neste,
flagraram todos os ocupantes, ora acusados, manuseando o
entorpecente. Em buscas pela casa, apreenderam cerca de cento e
quarenta e nove tijolos da droga, espalhados entre a sala e a cozinha,
além de balanças de precisão, faca com resquícios de maconha, sacos
plásticos com eppendorfs e sete mil reais, dentro de um armário na
cozinha. Vasculharam os automóveis estacionados na garagem e, no
interior de uma BMW, encontraram mais oito tijolos do entorpecente e
outros dez, dentro de um Astra. Destacou que os invólucros estavam
semelhantemente embalados. Indagado, Hebert Murilo disse ser
proprietário da residência e confessou, informalmente, a prática delitiva.
Maurício e Henderson Richard também assumiram a participação no
delito, alegando terem recebido a quantia de trezentos reais para
transportarem a droga para dentro da casa, a bordo de um veículo Gol.
Thiago Fernando e Arthur Guilherme, por sua vez, negaram os fatos,
alegando que se dirigiram ao imóvel, com o Astra encontrado na
garagem, a fim de comprarem a droga. Alexandre e Igor também
admitiram o crime, afirmando que auxiliavam no embalo e preparo da
droga (mídia audiovisual).
No mesmo sentido o depoimento do policial
Márcio José de Lima, que complementou ter apreendido o valor de mil e
oitocentos reais e a chave do veículo Astra na posse de Thiago
Fernando. Na ocasião, este afirmou que estava no local para acertar o
pagamento da droga que havia adquirido. Hebert Murilo, por seu turno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
13
revelou que o entorpecente seria vendido na cidade de Campinas, ao
passo que Maurício e Henderson Richard confirmaram ter sido
contratados para realizar o transporte do entorpecente até a casa onde
estavam, serviço pelo qual receberam a quantia de trezentos reais. Já
Alexandre contou que fora ao local para auxiliar o corréu Hebert Murilo
no preparo da droga. Igor, por fim, disse que apenas acompanhava o
amigo Alexandre (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam os
apelantes e não tinham motivo para incriminá-los, se eles não
estivessem mesmo a cometer o crime; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque
não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
14
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
De se salientar que eventuais contradições ou
dissensos existentes nos autos, quanto ao efetivo momento do
recebimento da “denúncia anônima”, da entrada dos policiais no
condomínio e da chegada dos réus ao imóvel de Hebert Murilo, não têm
o condão de comprometer ou obnubilar o sólido conjunto probatório
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
15
construído neste processo, mormente em se considerando que, no
concernente aos aspectos fundamentais, tal acervo se revela coeso,
consistente e convincente.
Ressalte-se, ainda, que Hebert Murilo, Thiago
Fernando, Igor, Henderson Richard, Arthur Guilherme e Alexandre não
cuidaram de demonstrar, concretamente, eventual ocorrência de falsa
incriminação dos policiais, o que afasta as versões exculpatórias
tardiamente por eles ensaiadas.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."5
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas aos réus estivessem, sem qualquer motivo aparente,
dispostas a conspirar contra eles.
Vale
anotar,
ademais,
que
a
substância
entorpecente que os apelantes guardavam, tinham em depósito,
transportavam e preparavam, pela grande quantidade e forma de
acondicionamento (165 tijolos de maconha, com peso líquido de 111,65
kg., 10 porções de maconha, com peso líquido de 5,4 kg. E 8 cigarros de
5 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002,
p. 365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
16
maconha, com peso líquido de 8 g.), denota, já por si, que se destinava
ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros, máxime em se
considerando que tal entorpecente poderia permitir a confecção de
195.096 porções menores (confira-se: a literatura jurídica já revelou,
p.ex., a apreensão de 3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.6).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de grande quantidade de substância entorpecente em poder dos
agentes, além da circunstância de estar acondicionada em tijolos,
fracionável em diversas unidades diferentes ou porções, conduz à segura
conclusão de que se destinava ao comércio ilícito, e não ao uso próprio,
como tem proclamado iterativamente a jurisprudência.7
Some-se a isto o fato de que, além da grande
quantidade de droga, foram apreendidos com os apelantes o montante
total de R$ 10.127,00 (dez mil, cento e vinte e sete reais), em dinheiro,
cuja origem lícita não foi satisfatoriamente demonstrada, além de
petrechos usados no fabrico e preparo do entorpecente (fls. 32/40).
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta
se destinava ao fornecimento a terceiros.
6 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
7 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
17
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512)”.8
Oportuno anotar, também, que os apelantes
Hebert Murilo e Thiago Fernando já se viram condenados em caráter
definitivo por crime da mesma espécie (tráfico de droga fls. 944/945 e
1.122), de tal modo que se mostram reincidentes, o que não serve como
prova acerca do delito apurado nestes autos, mas presta-se para
reforçar convicções.
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
Thiago Fernando e Alexandre Guilherme fossem usuários de substâncias
entorpecentes, como alegaram aos policiais no momento da abordagem,
esse fato não os exoneraria da responsabilidade pela prática da
narcotraficância, sobretudo porque poderiam realizar a mercancia ilícita
exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
8 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
18
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”.9
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.10
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pelas agonísticas Defesas, o elenco probatório permite
concluir que os apelantes estavam mesmo com a substância
entorpecente com o escopo de entregá-la à mercancia ilícita ou, de
qualquer modo, fornecê-la a terceiros, seja porque todos foram
surpreendidos, no momento da abordagem policial, manipulando a
droga; seja porque os tijolos de maconha foram encontrados espalhados
pela casa de Hebert Murilo, à vista de todos os demais acusados, e nos
carros pertencentes a este último (BMW) e a Thiago Fernando (Astra);
9 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
10 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
19
seja porque a vultosa quantia em dinheiro, proveniente da mercancia
espúria, restou apreendida dentro do armário da casa de Hebert Murilo e
na posse dos réus Igor, Thiago Fernando, Henderson Richard e Maurício;
seja porque a versão alegada aos milicianos pelos acusados Arthur
Guilherme e Thiago Fernando, no sentido de que estariam na casa de
Hebert Murilo para a compra da droga, para fins de consumo pessoal,
não se sustenta; seja porque Maurício confessou judicialmente a prática
delitiva; seja porque a negativa dos demais apelantes restou ilhada no
arcabouço probatório; seja porque o pretexto de estarem reunidos para
a realização de um festival não restou demonstrada ao cabo da instrução
criminal; seja porque Hebert Murilo, Maurício, Henderson Richard,
Alexandre e Igor admitiram, informalmente, a prática ilícita, quando da
chegada dos agentes públicos ao locus delicti; seja porque a elevada
quantidade e a forma de acondicionamento do estupefaciente,
associadas às circunstâncias de sua apreensão apreendido, chamam a
atenção para a segura ideia de destinação à traficância.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelos apelantes, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
20
eminente Magistrado sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui
adotadas, exceto no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
As básicas foram dobradas, sob o argumento
de que “a quantidade da substância é elevadíssima
(aproximadamente 110 kg)” e “a infração foi praticada em
concurso de agentes envolvendo 07 autores , o que facilita
a
disseminação
das
substâncias
tóxicas
na
sociedade,
atingindo um número maior de usuários” (fl. 1.456).
Conquanto adequado impor-se acréscimo às
penas
básicas
mercê
das
sobreditas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, em razão da maior reprovabilidade da conduta dos
agentes (art. 59, CP), observa-se que este foi exagerado na espécie,
devendo ser redimensionado à metade (1⁄2), de todo adequado e
suficiente às peculiaridades do caso.
Na segunda fase, as penas de Maurício e
Henderson Richard serão reduzidas em 1/6 (um sexto), em virtude,
respectivamente, das atenuantes de confissão espontânea e menoridade
relativa (fl. 21). Já as de Hebert Murilo e Thiago Fernando sofrerão
aumento, na mesma proporção, tendo em vista a comprovada
reincidência (certidões de fls. 944/945, 1.106/1.111 e 1.122).

Na
terceira
etapa,
afigura-se
mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
21
inaplicável o privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, sobretudo em se considerando as circunstâncias nas quais os
réus foram abordados, atuando em numeroso concurso de agentes e na
posse de elevada quantidade de maconha, apetrechos relativos ao
preparo e fabrico da droga e vultosa soma em dinheiro, que revelam
inequívoca
dedicação
a
atividades
criminosas,
notadamente
no
segmento da narcotraficância, não se tratando, portanto, de meros
traficantes de “primeira viagem”, a obstaculizar a concessão do
benefício.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o
Pretório Excelso:
“A conduta social do réu, o concurso de agentes, a
quantidade
e
a
natureza
do
entorpecente,
os
apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a
droga foi apreendida podem constituir o amparo
probatório para o magistrado reconhecer a dedicação
do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC
94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de
5/2/2010”.11
Como corolário, as penas dos apelantes ficam
11 - RHC 116926, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173
DIVULG 03-09-2013 PUBLIC 04-09-2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
22
definitivamente fixadas em:
(i) 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, para
Hebert Murilo e Thiago Fernando;
(ii) 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, para Igor,
Alexandre e Arthur Guilherme;
(iii) 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, para
Maurício e Henderson Richard.
Impossível, ainda, a redução da pena de multa,
pois, no patamar em que estabelecida na r. sentença, mostra-se
proporcional às circunstâncias do caso, mormente em se considerando o
exacerbado volume de dinheiro que o crime de tráfico de drogas
comumente movimenta.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda
Corte de Justiça:
“... o maior rigor da pena pecuniária encontra
respaldo no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição
Federal que determina ao legislador ordinário a
adoção de tratamento penal mais severo aos crimes de
maior gravidade entre eles a tortura, o terrorismo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
23
o tráfico de drogas afigurando-se a previsão de
pagamento de multa em elevados percentuais uma
resposta punitiva estatal que guarda proporção entre
o mal infligido e o interesse jurídico penalmente
tutelado. No mesmo sentido é a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 'Por seu
turno, e no esteio do inconformismo defensivo, não há
falar em inconstitucionalidade da pena de multa. Isso
porque a hipótese versa sobre opção do legislador com
vistas a coibir o odioso comércio e suas maléficas e
nefastas consequências, que previu tal sanção em
consonância com a pena privativa de liberdade,
entendendo-a razoável e suficiente no tocante a esse
tipo de crime. Não se esqueça que o volume de
dinheiro produzido pelo tráfico é elevado e que o
legislador teve em conta atingir esse numerário,
ainda que por via reflexa. Daí porque não vislumbro
ofensa
aos
princípios
da
isonomia
e
da
individualização da reprimenda, ressaltando-se que,
no tocante à pena de multa, há a possibilidade de seu
adimplemento parcelado, consoante o artigo 50, do C.
Penal' (TJSP, Apelação no 0559944-27.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Criminal, Desembargador Pinheiro
Franco, julgado em 05.05.2011)”.12
12 Apelação Criminal no 0053267-93.2011.8.26.0050, Relator: Des. Christiano Kuntz, 7a Câmara de Direito Criminal,
Julgado em 14.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
24
“Não há que se falar em inconstitucionalidade do
dispositivo que fixou a pena de multa, para o crime
do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em patamares que
variam
entre
500
(quinhentos)
e
1500
(mil e quinhentos) dias-multa. Trata-se de pena cuja
objetividade jurídica é conferir resposta penal
compatível com a perigosidade social da conduta do
agente, o que se apresenta como razoável. Ademais,
consideradas
as
características
do
comércio
clandestino de drogas, no que tange aos recursos
financeiros que gera, com estas guarda relação de
proporcionalidade”.13
“Quanto a aventada inconstitucionalidade da multa
cominada ao artigo 33 da Lei Antidrogas, melhor sorte
não lhe assiste. Ao contrário do que alega a Defesa,
o preceito secundário da norma em questão não fere os
princípios
constitucionais
da
isonomia
e
da
individualização da pena. A quantidade da pena de
multa cominada ao crime de tráfico de drogas guarda
relação
com
sua
gravidade.
O
'quantum'
mínimo
estipulado pela Lei Antidrogas é opção de política
criminal adotada pelo legislador no combate ao
tráfico ilegal de entorpecentes, de modo que a sanção
13 Apelação Criminal no 0029701-41.2011.8.26.0577, Relator: Des. Nuevo Campos, 10a Câmara de Direito Criminal,
Julgado em 28.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
25
pecuniária foi definida em quantidade adequada à
finalidade de prevenção desse tipo de crime e à
rentabilidade do comércio nefasto. Não há ofensa aos
princípios da isonomia e da individualização de pena
cominada em abstrato, pois, no momento do cálculo da
pena, o julgador deverá observar as especificidades
do caso concreto”.14
Incabível, ademais, a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, especialmente em razão do
quantum punitivo fixado, da reincidência (Hebert Murilo e Thiago
Fernando) e da gravidade concreta da conduta dos agentes, decorrente
da grande quantidade de entorpecente apreendida, capaz de atingir
surpreendentemente quase duas centenas de milhares de usuários,
reveladora de elevada danosidade coletiva, incompatível com tal medida,
que não se mostraria suficiente, nem socialmente recomendável (art.
44, III, CP).
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que os apelantes, alguns reincidentes (Hebert Murilo e Thiago
Fernando), viram-se condenados pela prática de crime sabidamente
classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos
hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo tratamento mais
rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição Federal (art. 5o,
14 - Apelação Criminal no 0095123-94.2008.8.26.0050, Relator: Des. Amado de Faria, 8a Câmara Criminal, Julgado em
28.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
26
XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
Correta, por outro lado, a decretação do
perdimento em favor da União do numerário apreendido, porque oriundo
do crime perpetrado pelos réus, bem como dos veículos BMW X1, Astra
e Gol 1.0 Plus, instrumentos de transporte da droga, em consonância
com o artigo 63 da Lei no 11.343/06.
Quanto ao veículos Ford Ka GL e à motocicleta
Yamaha/Factor YBR125 apreendidos a fls. 45/46, deverá o MM. Juiz a
quo determinar a sua restituição, mediante a comprovação da
propriedade, já que não esclarecido o envolvimento destes bens com a
prática ilícita, ao cabo da instrução criminal.
Outrossim, em relação à eventual concessão de
uso do veículo Astra, requerida pelo Ministério Público, deverá o Juiz de
primeiro grau deliberar sobre a conveniência e oportunidade desta
providência.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue aos réus situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotados de vistosa periculosidade,
inclusive
caracterizada
pela
grande
quantidade
de
substância
entorpecente, como assinalado alhures, malgrado a novel normativa
inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que
reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-39.2017.8.26.0630 Hortolândia Voto no 34.102
27
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância
com os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, rejeitada a preliminar, dá-
se parcial provimento aos recursos, com determinação, para reduzir
as penas de: (i) Hebert Murilo de Souza e Thiago Fernando da
Silva, aos patamares de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal; (ii) Igor
Moura Trad, Alexandre de Oliveira e Arthur Guilherme Mak, aos
patamares de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal; e (iii) Maurício
Pereira da Silva e Henderson Richard da Silva Barreto, aos
patamares de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no
mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)